Tribunal: STJ
Processo: 0001168-05.2022.8.17.2140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795420 - PE(2024/0441340-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE XEXÉU
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE044064
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: JOSÉ ALEX DA SILVA - AL014105
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO
MUNICÍPIO. FALTA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. SERVIÇO
EFETIVAMENTE PRESTADO. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 94b8e2e7-ef60-4ca7-b209-6064ccce88eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795420 - PE(2024/0441340-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE XEXÉU
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE044064
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: JOSÉ ALEX DA SILVA - AL014105
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO
MUNICÍPIO. FALTA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. SERVIÇO
EFETIVAMENTE PRESTADO. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE XEXÉU contra
decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em
recurso especial (fls. 462-467).
Pondera a parte agravante que, ao contrário do que ficou decidido, houve
"nítida e pormenorizada impugnação específica" (fl. 478) aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual deve ser afastada a
Súmula n. 182/STJ.
Aduz (fl. 479):

[...]
Documento eletrônico VDA54228289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:11
Código de Controle do Documento: 7e55b2a9-f679-420b-8cf5-9b7808568782

O Agravante asseverou textualmente que 'o móvel para a interposição deste
Recurso Especial é o de buscar a subsunção à legislação aplicada ao caso posto,
através da revaloração jurídica da prova e dos fatos incontroversos, sobejamente
reconhecidos na instância ordinária'.
Argumentou ainda que 'a matéria debatida veicula
,
quaestio iuris
prescindindo, bem por isso, da formação de nova convicção dos fatos narrados nos
autos', demonstrando inequivocamente que a questão debatida não se limitava a um
simples reexame de provas, mas sim à valoração jurídica delas, fugindo ao óbice da
Súmula no 7/STJ.
Deste modo, a argumentação desenvolvida pelo Agravante atendeu
perfeitamente ao ônus da dialeticidade, pois cotejou os fatos reconhecidos no
acórdão (implemento da idade e instauração do PAD) com a norma federal
supostamente violada (LC
), demonstrando que a questão era puramente de
152/2015
qualificação jurídica, e não de valoração probatória, o que justifica a reforma da
decisão ora agravada para afastar o óbice sumular no
que apenas ratifica a
182/STJ,
barreira da
de forma dupla e injustificada.
Súmula no 7/STJ
[...].

Aponta contrariedade aos "princípios da primazia do julgamento de mérito e
da instrumentalidade das formas" (fl. 481).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 488).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

PERNAMBUCO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
Documento eletrônico VDA54228289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:11
Código de Controle do Documento: 7e55b2a9-f679-420b-8cf5-9b7808568782

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira
efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos
elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as
teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932,
inciso III,
.
CPC/2015)
Cingiu-se a aduzir genericamente que "[...] os elementos fático probatórios
mais relevantes ao deslinde da questão travada [...]" (fl. 445) estão retratados no
acórdão recorrido, sem efetivamente apontá-los ou demonstrar a prescindibilidade deles
para a correta requalificação jurídica da situação narrada.
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
Documento eletrônico VDA54228289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:11
Código de Controle do Documento: 7e55b2a9-f679-420b-8cf5-9b7808568782

combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
30/4/2021.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:11
Código de Controle do Documento: 7e55b2a9-f679-420b-8cf5-9b7808568782

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.420 / PE
Número Registro: 2024/0441340-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011680520228172140
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE XEXÉU
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE044064
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: JOSÉ ALEX DA SILVA - AL014105
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE XEXÉU
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE044064
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: JOSÉ ALEX DA SILVA - AL014105
Documento eletrônico VDA54684034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 36d70d59-bcbe-46a9-90b4-4358d8bb3741

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 36d70d59-bcbe-46a9-90b4-4358d8bb3741